Tribunal: TJES
Processo: 5022305-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022305-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5022305-84.2021.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: José Constantino Mazzoco

Recorrido: Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o Autor interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE no ano de 2020, contratou com a Requerida a prestação de serviços de acesso à internet; QUE durante o contrato, não conseguiu ter acesso à fatura para conferência e pagamento; QUE precisa contatar a Requerida por meio de telefone, solicitando a remessa da fatura para seu e-mail; QUE as solicitações não são atendidas e, mês a mês, isso gera o pagamento de encargos, além da perda de tempo desnecessária em chamadas de telefone.

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE confere sua caixa de spam e lixeira eletrônica; QUE a razão pela qual os e-mails não chegam é porque não são enviados; QUE deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova; QUE há falha na prestação do serviço pelo não envio das faturas.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)»

Isso porque a parte Autora não demonstrou, minimamente, as razões de seu pedido.

Como apresentado pela Requerida em contestação, o e-mail citado na inicial está devidamente cadastrado em seu sistema interno, apto para receber todos os textos programados, inclusive as faturas.

Não sendo possível concluir a causa do não recebimento das faturas, não há como imputar culpa à Requerida, sendo tal problema passível de reparação por meio dos outros canais de comunicação da companhia.

Caso ocorra algum problema no envio ou no recebimento, a companhia telefônica dispõe de aplicativo e site para retirada da 2ª via de faturas de forma mais rápida.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.